Tribunal: TJSP
Processo: 1112446-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito BB Giro empresa. Preliminar de ausência de fundamentação do decisum. Afastada. Relação de insumo. Inaplicabilidade do CDC. Juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Capitalização de juros. Possibilidade.

Ementa:
MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito BB Giro empresa. Preliminar de ausência de fundamentação do decisum. Afastada. Relação de insumo. Inaplicabilidade do CDC. Juros remuneratórios. Abusividade não caracterizada. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Capitalização de juros. Possibilidade. Exegese do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Encargo expressamente contratado em período inferior a um ano. Tarifa de comissão FLAT e seguro prestamista. Produtos que não são cobrados pela casa bancária. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.